Tribunal: STJ
Processo: 1011220-70.2024.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775332 - DF (2024
/0399090-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS RAMOS
AGRAVADO
: ARANETE FERREIRA RAMOS
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE -
DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES -
DF068544
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO
INÉPCIA DA
FLAK.
DENÚNCIA. APRECIAÇÃO DO AFÃ RECURSAL MINISTERIAL.
REVALORAÇÃO PROBATÓRIA DE FATOS INCONTROVERSOS
DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
EFEITO
ITERATIVO.
PERTINÊNCIA.
CONSECTÁRIO JUÍZO DE DELIBAÇÃO DO APELO RARO. HABEAS
PROFILÁTICO IMPETRADO NA ORIGEM EM FAVOR DOS
CORPUS
ORA AGRAVADOS. ORDEM CONCEDIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
EMBASAMENTO
EMPÍRICO
MÍNIMO
E
DE DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO TIPO
PENAL DENUNCIADO DE LAVAGEM DE CAPITAIS. IN DUBIO PRO
. PSEUDONORMA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
SOCIETATE
JUSTA CAUSA FORMAL E MATERIAL. EXCESSO ACUSATÓRIO (
). CONSTATAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO
OVERCHARGING
PENAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal contra decisão exarada por esta Relatoria que, em juízo de
admissibilidade
, não conheceu do agravo em recurso
ad quem
especial com amparo na inteligência da Súmula n. 182/STJ.
2. Em suas razões, o
assevera que a decisão fustigada
Parquet
carece de reforma, pois, nas razões do agravo em recurso especial,
fora regularmente infirmado o fundamento da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49717614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 960d31b6-ba6f-448f-be4e-433bfedb2c9a

3. Patrocina a prescindibilidade de qualquer dilação fático-
probatória para análise "objetiva" do invocado art. 41 do CPP no caso
em testilha.
4. Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta
Turma, a fim de que seja provido o presente regimental e, por
conseguinte,
após
conhecimento
do
agravo
objetado,
regularmente processado e provido o recurso especial acusatório
interposto.
II. Questões em discussão
5. A "primeira" questão controvertida consiste em definir se, quando
a pretensão recursal,
circunscrita ao regramento do art.
in casu
41 do CPP,
de qualquer dilação probatória, por demandar,
prescinde
a teor da compreensão dos fragmentos transcritos, mera reavaliação
dos fatos incontroversos, expressa e claramente, delineados
jurídica
no acórdão hostilizado, aplica-se (ou não) a costumeira inteligência
da Súmula n. 7/STJ.
6. A "segunda" questão em discussão consiste em saber se, à luz do
propalado princípio do
e da vedação do Estado-
in dubio pro societate
juiz em incorrer em excesso acusatório (
), justifica-se
overcharging
(ou não) o anômalo trancamento da persecução criminal,
pelo regramento sistêmico dos arts. 41 e 395, I e III, ambos do CPP,
quando se constata, de plano, "prospectiva" e "débil" autoria e
materialidade delitiva denunciada, despida da regular descrição e
mínima comprovação das circunstâncias "elementares", descritivas e

/ou normativas, do tipo penal perseguido, com manifesta ausência
de justa causa,
formal e material, hábil a autorizar o regular e

dialético prosseguimento do feito.
III. Razões de decidir
7. A pretensão recursal em tela, circunscrita na análise "objetiva" do
perquirido art. 41 do CPP,
de qualquer dilação probatória,
prescinde
mas demanda, ao revés, a teor da compreensão dos fragmentos
transcritos, mera reavaliação
dos fatos incontroversos,
jurídica
expressa e claramente, delineados no acórdão hostilizado Portanto,

.
não há qualquer identidade da casuística em tela à cartesiana e
ordinária inteligência da Súmula n. 7/STJ.
8. Em introito, não se olvida esta Corte de Uniformização que, pelo
regramento do art. 41 do CPP, [n]ão é necessário que a denúncia
apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente
perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão
esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado
para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação
penal pública.
9. Nesse norte, de forma ortodoxa, não se descuida que impedir o [E]
stado-Administração de demonstrar a responsabilidade penal do
acusado implica cercear o direito-dever do poder público em apurar a
, mister alocado pelo constituinte originário
verdade sobre os fatos
como "mandado de criminalização", encartado no art. 5o, XXXV e
LIV, da Carta Política de 88 e, por certo, com simétrica natureza de
direito fundamental, cogente e pétreo.
10. Todavia, realizadas as digressões preambulares acima, convém
sublinhar que, dos excertos transcritos, deflui-se que o acórdão
estadual hostilizado converge ao remansoso entendimento trilhado
por esta Corte Superior em casos análogos.
Documento eletrônico VDA49717614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 960d31b6-ba6f-448f-be4e-433bfedb2c9a

11. Num primeiro prisma, é pacífico que o entendimento dogmático
outrora firmado quanto à aplicabilidade do princípio do in dubio pro
, ora vindicado reflexamente pelo aguerrido e oficioso Órgão
societate
ministerial, na rarefeita fase de recebimento da denúncia, vem sendo
arrefecido, à luz da subjacente teoria da dissonância cognitiva (
, 1957), por ambas as Cortes de Vértice.
Festinger
12. Com efeito, não mais se aplica o referido “princípio”
(pseudonorma), com base nos edificantes postulados da legalidade,
do devido processo legal e, sobretudo, da presunção de inocência,
conjugados à interpretação sistêmica dos arts. 41 e 395, I e III,
ambos do CPP, quando as minguadas circunstâncias descritas na
peça inaugural, afetas à imputada empreitada delitiva, não
autorizam inferir necessário juízo de "probabilidade", mas de mera
"prospecção" ou possibilidade da acusação, sob pena de incorrer o
Estado-juiz em vedado "excesso" acusatório (
).
overcharging
13. Destarte, sob a imperativa perspectiva de que a exposição do fato
criminoso, predicado pela descrição de "todas" as suas
circunstâncias, e o
probatório mínimo aptos a viabilizar a
standard
rarefeita decisão de recebimento da denúncia, pressupõe necessário
juízo de probabilidade, e não de mera prospecção ou possibilidade
da acusação, tem-se por impositivo o "anômalo" trancamento da
persecução criminal, quando evidenciada
ausência de
manifesta
, formal e material, hábil a autorizar o regular e dialético
justa causa
prosseguimento do feito.
14. Tal mister excepcional se justifica, portanto, diante da
prospectiva e temerária autoria e materialidade delitiva denunciada,
despida da regular descrição individualizada e mínima comprovação
de circunstâncias elementares, descritivas e/ou normativas, do (s)

tipo (s) penal (is) perseguido (s) pela acusação, sob pena de
insustentável vilipêndio ao regramento conjugado dos arts. 41 e 395,
I e III, ambos do CPP.
15. Na espécie, consoante sopesado pelo prudente Tribunal regional,
extrai-se das desidratadas e "ineptas" circunstâncias delineadas pela
Acusação em sua peça incoativa, sem correspondência mínima,
formal e empírica, às elementares descritivas capituladas no art. 1o
da Lei n. 9.613/1998, que: [a s condutas imputadas aos pacientes,
]
nos termos em que formuladas, não caracterizam o crime de
“lavagem” de capitais. Denúncia que, no tocante aos pacientes, é
nos termos do art. 41 do CPP,
inepta,
porquanto carece da exposição
do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias.
16. Atípico desfecho processual que, contudo, não obsta a
propositura pela Acusação de nova e "regular" persecução penal,
mas desde que permeada pela indelével observância aos requisitos
legais da norma adjetiva (art. 41, CPP) e, ainda, ao lapso da
prescrição da pretensão punitiva Estatal incidente.
IV. Dispositivo e teses
16. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial acusatório.
"1. Quando a pretensão recursal
de
Teses de julgamento:
prescinde
dilação probatória, mas demanda, ao revés – a teor da compreensão
dos fragmentos transcritos –, mera reavaliação
dos fatos
jurídica
incontroversos, expressa e claramente, delineados
no acórdão

hostilizado, não se aplica a costumeira inteligência da Súmula n. 7
Documento eletrônico VDA49717614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 960d31b6-ba6f-448f-be4e-433bfedb2c9a

/STJ. 2. À luz do propalado princípio do
e da
in dubio pro societate
vedação do Estado-juiz em incorrer em excesso acusatório (
), justifica-se o anômalo trancamento da persecução
overcharging
criminal, pelo regramento sistêmico dos arts. 41 e 395, I e III, ambos
do CPP, na hipótese em que se constata, de plano, "prospectiva" e
"débil" autoria e materialidade delitiva denunciada, despida da
regular descrição e mínima comprovação das circunstâncias
"elementares",
descritivas
e/ou
normativas,
do
tipo
penal

perseguido, com manifesta ausência de justa causa, formal e

material, hábil a autorizar o regular e dialético prosseguimento do
feito."
CPP, arts. 41 e 395, I e III.
Dispositivos relevantes citados:
1. STF, RE n. 820433 AgR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe
; STJ, REsp n.
30/05/2016
1.095.523/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado
em
, DJe de
, STJ, Súmula n. 7. 2. STJ, AgRg
26/8/2009
5/11/2009
no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
; AgRg no HC n. 832.912
29/6/2021
/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgRg no RHC n. 201.546/CE,
13/8/2024
15/8/2024
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
; AgRg no RHC n. 149.650/SP,
5/3/2025
10/3/2025
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.
2/4/2025
8/4/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao
agravo regimental para conhecer do agravo (e-STJ fls.3.997-4.009) e, em juízo
de delibação, negar provimento ao recurso especial acusatório (e-STJ fl. 3.917-
3.935), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49717614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: 960d31b6-ba6f-448f-be4e-433bfedb2c9a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2775332 - DF (2024
/0399090-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS RAMOS
AGRAVADO
: ARANETE FERREIRA RAMOS
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE -
DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES -
DF068544
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO
INÉPCIA DA
FLAK.
DENÚNCIA. APRECIAÇÃO DO AFÃ RECURSAL MINISTERIAL.
REVALORAÇÃO PROBATÓRIA DE FATOS INCONTROVERSOS
DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
EFEITO
ITERATIVO.
PERTINÊNCIA.
CONSECTÁRIO JUÍZO DE DELIBAÇÃO DO APELO RARO. HABEAS
PROFILÁTICO IMPETRADO NA ORIGEM EM FAVOR DOS
CORPUS
ORA AGRAVADOS. ORDEM CONCEDIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
EMBASAMENTO
EMPÍRICO
MÍNIMO
E
DE DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ELEMENTARES DO TIPO
PENAL DENUNCIADO DE LAVAGEM DE CAPITAIS. IN DUBIO PRO
. PSEUDONORMA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE
SOCIETATE
JUSTA CAUSA FORMAL E MATERIAL. EXCESSO ACUSATÓRIO (
). CONSTATAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO
OVERCHARGING
PENAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público
Federal contra decisão exarada por esta Relatoria que, em juízo de
admissibilidade
, não conheceu do agravo em recurso
ad quem
especial com amparo na inteligência da Súmula n. 182/STJ.

2. Em suas razões, o
assevera que a decisão fustigada
Parquet
carece de reforma, pois, nas razões do agravo em recurso especial,
fora regularmente infirmado o fundamento da Súmula 7/STJ.
3. Patrocina a prescindibilidade de qualquer dilação fático-
probatória para análise "objetiva" do invocado art. 41 do CPP no caso
em testilha.
4. Nestes termos, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, remessa do feito para julgamento pela Sexta
Turma, a fim de que seja provido o presente regimental e, por
conseguinte,
após
conhecimento
do
agravo
objetado,
regularmente processado e provido o recurso especial acusatório
interposto.
II. Questões em discussão
5. A "primeira" questão controvertida consiste em definir se, quando
a pretensão recursal,
circunscrita ao regramento do art.
in casu
41 do CPP,
de qualquer dilação probatória, por demandar,
prescinde
a teor da compreensão dos fragmentos transcritos, mera reavaliação
dos fatos incontroversos, expressa e claramente, delineados
jurídica
no acórdão hostilizado, aplica-se (ou não) a costumeira inteligência
da Súmula n. 7/STJ.
6. A "segunda" questão em discussão consiste em saber se, à luz do
propalado princípio do
e da vedação do Estado-
in dubio pro societate
juiz em incorrer em excesso acusatório (
), justifica-se
overcharging
(ou não) o anômalo trancamento da persecução criminal,
pelo regramento sistêmico dos arts. 41 e 395, I e III, ambos do CPP,
quando se constata, de plano, "prospectiva" e "débil" autoria e
materialidade delitiva denunciada, despida da regular descrição e
mínima comprovação das circunstâncias "elementares", descritivas e

/ou normativas, do tipo penal perseguido, com manifesta ausência
de justa causa,
formal e material, hábil a autorizar o regular e

dialético prosseguimento do feito.
III. Razões de decidir
7. A pretensão recursal em tela, circunscrita na análise "objetiva" do
perquirido art. 41 do CPP,
de qualquer dilação probatória,
prescinde
mas demanda, ao revés, a teor da compreensão dos fragmentos
transcritos, mera reavaliação
dos fatos incontroversos,
jurídica
expressa e claramente, delineados no acórdão hostilizado Portanto,

.
não há qualquer identidade da casuística em tela à cartesiana e
ordinária inteligência da Súmula n. 7/STJ.
8. Em introito, não se olvida esta Corte de Uniformização que, pelo
regramento do art. 41 do CPP, [n]ão é necessário que a denúncia

apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente
perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão
esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado
para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação
penal pública.
9. Nesse norte, de forma ortodoxa, não se descuida que impedir o [E]
stado-Administração de demonstrar a responsabilidade penal do
acusado implica cercear o direito-dever do poder público em apurar a
, mister alocado pelo constituinte originário
verdade sobre os fatos
como "mandado de criminalização", encartado no art. 5o, XXXV e
LIV, da Carta Política de 88 e, por certo, com simétrica natureza de
direito fundamental, cogente e pétreo.
10. Todavia, realizadas as digressões preambulares acima, convém
sublinhar que, dos excertos transcritos, deflui-se que o acórdão
estadual hostilizado converge ao remansoso entendimento trilhado
por esta Corte Superior em casos análogos.
11. Num primeiro prisma, é pacífico que o entendimento dogmático
outrora firmado quanto à aplicabilidade do princípio do in dubio pro
, ora vindicado reflexamente pelo aguerrido e oficioso Órgão
societate
ministerial, na rarefeita fase de recebimento da denúncia, vem sendo
arrefecido, à luz da subjacente teoria da dissonância cognitiva (
, 1957), por ambas as Cortes de Vértice.
Festinger
12. Com efeito, não mais se aplica o referido “princípio”
(pseudonorma), com base nos edificantes postulados da legalidade,
do devido processo legal e, sobretudo, da presunção de inocência,
conjugados à interpretação sistêmica dos arts. 41 e 395, I e III,
ambos do CPP, quando as minguadas circunstâncias descritas na
peça inaugural, afetas à imputada empreitada delitiva, não
autorizam inferir necessário juízo de "probabilidade", mas de mera
"prospecção" ou possibilidade da acusação, sob pena de incorrer o
Estado-juiz em vedado "excesso" acusatório (
).
overcharging
13. Destarte, sob a imperativa perspectiva de que a exposição do fato
criminoso, predicado pela descrição de "todas" as suas
circunstâncias, e o
probatório mínimo aptos a viabilizar a
standard
rarefeita decisão de recebimento da denúncia, pressupõe necessário
juízo de probabilidade, e não de mera prospecção ou possibilidade
da acusação, tem-se por impositivo o "anômalo" trancamento da
persecução criminal, quando evidenciada
ausência de
manifesta
, formal e material, hábil a autorizar o regular e dialético
justa causa
prosseguimento do feito.
14. Tal mister excepcional se justifica, portanto, diante da
prospectiva e temerária autoria e materialidade delitiva denunciada,
despida da regular descrição individualizada e mínima comprovação

de circunstâncias elementares, descritivas e/ou normativas, do (s)

tipo (s) penal (is) perseguido (s) pela acusação, sob pena de
insustentável vilipêndio ao regramento conjugado dos arts. 41 e 395,
I e III, ambos do CPP.
15. Na espécie, consoante sopesado pelo prudente Tribunal regional,
extrai-se das desidratadas e "ineptas" circunstâncias delineadas pela
Acusação em sua peça incoativa, sem correspondência mínima,
formal e empírica, às elementares descritivas capituladas no art. 1o
da Lei n. 9.613/1998, que: [a s condutas imputadas aos pacientes,
]
nos termos em que formuladas, não caracterizam o crime de
“lavagem” de capitais. Denúncia que, no tocante aos pacientes, é
nos termos do art. 41 do CPP,
inepta,
porquanto carece da exposição
do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias.
16. Atípico desfecho processual que, contudo, não obsta a
propositura pela Acusação de nova e "regular" persecução penal,
mas desde que permeada pela indelével observância aos requisitos
legais da norma adjetiva (art. 41, CPP) e, ainda, ao lapso da
prescrição da pretensão punitiva Estatal incidente.
IV. Dispositivo e teses
16. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar
provimento ao recurso especial acusatório.
"1. Quando a pretensão recursal
de
Teses de julgamento:
prescinde
dilação probatória, mas demanda, ao revés – a teor da compreensão
dos fragmentos transcritos –, mera reavaliação
dos fatos
jurídica
incontroversos, expressa e claramente, delineados
no acórdão

hostilizado, não se aplica a costumeira inteligência da Súmula n. 7
/STJ. 2. À luz do propalado princípio do
e da
in dubio pro societate
vedação do Estado-juiz em incorrer em excesso acusatório (
), justifica-se o anômalo trancamento da persecução
overcharging
criminal, pelo regramento sistêmico dos arts. 41 e 395, I e III, ambos
do CPP, na hipótese em que se constata, de plano, "prospectiva" e
"débil" autoria e materialidade delitiva denunciada, despida da
regular descrição e mínima comprovação das circunstâncias
"elementares",
descritivas
e/ou
normativas,
do
tipo
penal

perseguido, com manifesta ausência de justa causa, formal e

material, hábil a autorizar o regular e dialético prosseguimento do
feito."
CPP, arts. 41 e 395, I e III.
Dispositivos relevantes citados:
1. STF, RE n. 820433 AgR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe
; STJ, REsp n.
30/05/2016
1.095.523/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado
em
, DJe de
, STJ, Súmula n. 7. 2. STJ, AgRg
26/8/2009
5/11/2009

no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
; AgRg no HC n. 832.912
29/6/2021
/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgRg no RHC n. 201.546/CE,
13/8/2024
15/8/2024
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
; AgRg no RHC n. 149.650/SP,
5/3/2025
10/3/2025
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.
2/4/2025
8/4/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBICO
FEDERAL contra decisão exarada por esta Relatoria que, em juízo de
admissibilidade
, não conheceu do agravo em recurso especial com
ad quem
esteio na inteligência da Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 4.073-4.076).
Em breve relato, o
assevera que a decisão fustigada carece de
Parquet

reforma, pois, ao revés do quanto assentado no
ora agravado, nas
decisum

razões do agravo em recurso especial fora regularmente infirmado o fundamento
(e-STJ fl. 4.090).
da Súmula 7/STJ
Para tanto, patrocina que o ponto nevrálgico objetivado no apelo raro

[r]eside na violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, em
razão do equivocado entendimento da Quarta Turma do TRF1, de que
a denúncia ofertada em desfavor dos pacientes seria inepta,
porquanto imputa condutas que não caracterizariam o crime de
lavagem de capitais.
Tal expediente não busca forçar a análise das provas por esse
Superior Tribunal de Justiça, mas, tão somente, o reconhecimento de
que, por meio da mera leitura da denúncia é possível concluir que a
peça acusatória descreve condutas que tipificam, em tese, o crime do
art. 1° da Lei no 9.613/98.

Desse modo, reforça (e-STJ fl. 4.090, grifamos):

A discussão central do recurso especial comporta unicamente a
análise da suficiência da denúncia no que toca à descrição e
individualização das condutas de Antônio Carlos Ramos e
Aranete Ferreira Ramos em relação a suposta prática de
, a eles imputados.
crimes de lavagem de dinheiro
Aqui não se discute se os recorridos fizeram ou deixaram de fazer as
condutas narradas na denúncia, mas, sim, se essas condutas, nos
– é dizer, quando
termos em que formuladas na denúncia
analisadas dentro de todo o contexto investigativo - amoldam-se ao
, justificando, por conseguinte,
crime do art. 1° da Lei no 9.613/98
a deflagração da ação penal para apuração de suas responsabilidades.

Nessa ambiência, requer a reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, remessa do feito para processamento e julgamento pela
Sexta Turma, a fim de que seja provido o presente regimental, seguido do

conseguinte processamento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ
fl. 4.091).
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos recursais, extrínsecos e intrínsecos, do
agravo regimental e após
análise das esquadrinhas e patrocinadas
acurada
razões recursais ministeriais, consubstanciadas da prescindibilidade de
dilação fático-probatória para análise "objetiva" do invocado art. 41 do CPP,
com esteio no efeito iterativo ou regressivo recursal incidente, o reclamo, nesta
, comporta provimento para se conhecer do agravo em recurso
extensão
especial (e-STJ fls. 3.997-4.009).
Nesta quadra, releva sublinhar que a pretensão recursal alhures
de qualquer dilação probatória, mas demanda, ao revés, a teor da
prescinde
compreensão dos fragmentos transcritos, mera reavaliação "jurídica" dos fatos
incontroversos (expressa e claramente) delineados no acórdão hostilizado

.
Portanto, não há qualquer identidade da casuística em tela à
costumeira inteligência da Súmula n. 7/STJ.
Por oportuno, o Pleno do Pretório Excelso já advertiu sobre a
possibilidade de
(STF, RE n. 820433 AgR, Rel.
requalificação jurídica dos fatos
Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe
), com regular
30/05/2016
processamento e análise (de mérito) dos recursos de natureza especial
/extraordinária uniformizadora.
Assim, com arrimo na ponderação já firmada pela Terceira Seçã
deste Tribunal, extrai-se a:

[i]naplicabilidade, à espécie, da Súmula n.o 7/STJ,

por não se tratar
, mas sim, de valoração do conjunto probatório
de reexame de provas
dos autos (REsp n. 1.095.523/SP, relatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
,
26/8/2009
5/11/2009
grifamos).

Desta feita, preenchidos os requisitos formais e impugnado
regularmente o fundamento da decisão agravada (e-STJ fls. 3.997-4.009),
conheço do agravo e passo ao exame do recurso especial.
No ponto, acerca do indigitado ultraje ao art. 41 do CPP, o Tribunal
regional, ao conceder a ordem ambulatorial profilática vindicada pelos
pacientes, Aranete Ferreira Ramos e Antônio Carlos Ramos, ora recorridos, no
bojo da intitulada
, exortou (e-STJ fls. 3.868-3.879, grifamos):
Operação Flak

O presente habeas corpus foi impetrado em favor de Aranete Ferreira
Ramos e de seu marido Antônio Carlos Ramos, que, juntamente com
outros, respondem a ação pela suposta prática do crime de “lavagem”

ou ocultação de bens, direitos e valores. Lei 9.613, de 6 de março de
1998, Art. 1o. Ação Penal 1008161- 51.2019.4.01.4300. O impetrante
formulou o seguinte pedido:
[...] requer seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de
que seja reconhecida a inépcia da denúncia oferecida em
desfavor dos Pacientes, rejeitando, em relação a eles, a exordial
acusatória.
[...]
Na espécie, os pacientes respondem a ação penal, donde pode “advir
condenação a pena privativa de liberdade”. (STF, HC 80949, supra.)
Em consequência, conheço do presente habeas corpus.
[...]
Assim sendo, o presente “habeas corpus é remédio idôneo para
examinar [a] tese estritamente jurídica” (STF, RHC 57710, supra)
suscitada na impetração, consistente na alegada inépcia da denúncia.
[...]
No julgamento do Habeas Corpus 84.409/SP, o Ministro GILMAR
MENDES, após transcrever o disposto no artigo 41 do Código de
Processo Penal, asseverou (STF, julgado em
, Segunda
14/12/2004
Turma, DJ
, P. 57, RTJ 195/126) que
19/08/2005
[...]
do
é dever
órgão da acusação expor, na forma narrativa acima explicitada, os
fatos imputados ao denunciado.
[...]
Assim sendo, somente podem ser consideradas aptas as
supostamente típico
imputações que descrevam o comportamento
do denunciado, e que digam respeito a fatos determinados, porquanto
o “que demarca o objeto do processo penal condenatório é a
imputação de fato contida na denúncia”. (STF, HC 68132/DF, Relator
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, julgado em
, Primeira
02/10/1990
Turma, DJ 09-11- 1990 P. 12728.)
[...]
O Ministério Público Federal (MPF) sustenta, na denúncia, que:
No período compreendido entre 2010 e 2018, ANTÔNIO CARLOS
RAMOS praticou, pelo menos, 03 (três) atos de lavagem de
dinheiro, consistentes na ocultação de patrimônio de origem
ilícita, mediante dissimulação de propriedade da pessoa jurídica
em nome de interposta pessoa (cônjuge), movimentações
bancárias fraudulentas e intermediação de compra de aeronave
em nome de terceiro. O denunciado foi condenado em 1o grau
nos autos do processo no 0002981-71.2019.4.01.4300 pela
prática da infração penal tipificada no artigo 35 da Lei no 11.343
/06, após a deflagração da primeira fase da Operação FLAK.
[...]
O paciente foi absolvido dessa imputação por esta Corte, “não existir
prova suficiente para a condenação.” CPP, Art. 386, VII. (TRF1, ACR
0002981- 71.2019.4.01.4300/TO.)
[...]
Como
demonstrado
no
julgamento
da
ACR
0002981-
71.2019.4.01.4300/TO, a prestação de serviços para pessoas
envolvidas no tráfico transnacional de drogas, sem adesão à conduta
criminosa respectiva, não caracteriza o crime de associação para o
tráfico. Diuturnamente inúmeras pessoas prestam serviços e fazem
negócios com integrantes de associações criminosas sem que as
primeiras tenham aderido à conduta delituosa das segundas. Nesse

contexto, o fato de o paciente haver recebido depósitos em sua conta
bancária
não caracteriza
pelos serviços por ele prestados
adesão
à conduta dos integrantes da associação criminosa, nem, muito
.
menos, “lavagem” de capitais
A desproporcionalidade entre os valores depositados na conta do
paciente e o capital social da empresa, igualmente, não tem aptidão
para caracterizar o crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos
e valores. A circunstância de o capital social da empresa ser
a conclusão de que
inferior ao seu faturamento não autoriza
todos os valores recebidos pela pessoa jurídica ou pelas pessoas
físicas são oriundos de atividade criminosa. Ademais, o capital social
pode ter sido integralizado
que a inflação já se
há tanto tempo
encarregou, sozinha, de torná-lo desatualizado.
No julgamento da ACR 0002981-71.2019.4.01.4300/TO esta Corte
concluiu que o paciente prestava serviços de manutenção de
aeronaves para incontáveis clientes. Assim, o MPF deveria ter
investigado se os serviços prestados pelos denunciados são
compatíveis com os valores depositados em suas contas
, e, não, se seriam proporcionais ao capital social da
bancárias
empresa. Também não reconheço, nesse ponto, a aptidão da denúncia.
[...]
Para que essa conduta caracterize, em tese, o crime de “lavagem” de
capitais, é necessário, primeiramente, que houvesse a afirmação,
nesse ponto da denúncia, de que os recursos utilizados na
aquisição da aeronave tinham origem em crime antecedente
sob a jurisdição da Justiça Federal. Em segundo lugar, é necessário
que houvesse na denúncia a afirmação de que o paciente tinha
conhecimento da origem ilícita dos recursos utilizados na
. Em terceiro lugar, é necessário que o
aquisição da aeronave
paciente tivesse conhecimento prévio de que a aeronave adquirida por
Osmar seria registrada em nome de terceiro, a revelia desse terceiro.
No entanto, inexistem, na formulação dessa imputação,
, o que acarreta a inépcia da denúncia, em
afirmações nesse sentido
virtude da ausência de “exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias”. CPP, Art. 41.
[...]
Para que o registro da empresa em nome da paciente seja idôneo à
caracterização do crime de “lavagem” o MPF deveria ter indicado,
na denúncia, que a empresa fora adquirida ou constituída com
à aquisição ou à
produto de atividade criminosa anterior
constituição dela, pessoa jurídica. O MPF reconhece que Aranete é
casada com Antônio. [...] Dessa forma, a circunstância de a empresa
ter sido registrada em nome de Aranete não afasta a comunhão em
relação ao paciente Antônio. Ambos são proprietários da pessoa
jurídica.
.
Não há ocultação ou dissimulação nessa conduta
Nesse contexto, a aquisição pelo companheiro de um veículo em nome
da companheira não tem aptidão para “[o]cultar ou dissimular a
natureza,
origem,
localização,
disposição,
movimentação
ou
propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de crime”. Lei 9.613, Art. 1o. Por identidade de razão, o
fato de um dos cônjuges constar como sócio de pessoa jurídica
administrada pelo outro não constitui conduta idônea para “[o]cultar

ou
dissimular
a
natureza,
origem,
localização,
disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores
provenientes, direta ou indiretamente, de crime”. Lei 9.613, Art. 1o.
No tocante aos valores depositados na conta bancária da paciente, o
próprio
MPF
reconhece
que
“

se
trata
de
possivelmente
contraprestações referentes às manutenções das aeronaves”, o que,
ou
evidentemente, não caracteriza “lavagem”
ocultação de bens
,
direitos e valores. Como visto acima, a afirmada
desproporcionalidade entre os valores depositados e o capital
social da empresa é insuficiente à caracterização do crime de
.
“lavagem” de capitais
No que respeita ao registro da aeronave em nome da paciente,
também é necessário que tivesse sido afirmado na denúncia que
ela, aeronave, fora adquirida com recursos oriundos de
.
atividade criminosa [...]
Dessa forma, as condutas imputadas aos pacientes, nos termos em
, não caracterizam o crime de
que formuladas na denúncia
“lavagem” de capitais. Em consequência, a denúncia é inepta, no
tocante aos pacientes, porquanto carece da “exposição do fato
”. CPP, Art. 41.
criminoso, com todas as suas circunstâncias
Em conformidade com a fundamentação acima, voto pela concessão
do presente habeas corpus a fim de decretar o trancamento da Ação
Penal 1008161- 51.2019.4.01.4300 em relação aos pacientes Aranete
Ferreira Ramos e seu marido Antonio Carlos Ramos.

Em introito, não se olvida esta Relatoria que, para esta Corte de
Promoção Social:

[n]ão é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos
acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos
pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução
processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos
fatos narrados pelo titular da ação penal pública (AgRg no AREsp n.
1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe de
, grifamos).
29/6/2021

Nesse norte, de forma ortodoxa, não se descuida que impedir o
Estado-Administração de demonstrar a responsabilidade penal do acusado
implica cercear o direito-dever do poder público em apurar a verdade sobre os
(RHC n. 16.288/RJ, relator Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, julgado
fatos
em
, DJ de
, grifamos), mister alocado pelo constituinte
6/2/2007
9/4/2007
originário como "mandado de criminalização", encartado no art. 5o, XXXV e
LIV, da Carta Política de 88 e, por certo, com simétrica natureza de direito
fundamental, cogente e pétreo.
Todavia, realizadas as digressões preambulares acima, convém
sublinhar que, dos excertos transcritos, deflui-se que o acórdão estadual
hostilizado converge ao (remansoso) entendimento trilhado por esta Corte
Superior em casos análogos, pelo que vale conferir.
Num "primeiro" enfoque, é pacífico que o entendimento dogmático
outrora firmado quanto à aplicabilidade do princípio do
,
in dubio pro societate

ora vindicado reflexamente pelo aguerrido Órgão ministerial, na rarefeita fase
de recebimento da denúncia, vem sendo arrefecido, à luz da subjacente teoria
da dissonância cognitiva (
, 1957), por ambas as Cortes de Vértice.
Festinger
Com efeito, não mais se aplica o referido “princípio” (pseudonorma),
com base nos edificantes postulados da legalidade, do devido processo legal e,
sobretudo, da presunção de inocência, conjugados à interpretação sistêmica
dos arts. 41 e 395, I e III, ambos do CPP, quando as minguadas circunstâncias
descritas na peça inaugural, afetas à imputada empreitada delitiva, não

, mas de mera
autorizam inferir necessário juízo de
probabilidade
prospecção ou possibilidade da acusação, sob pena de incorrer o Estado-juiz
em vedado "excesso" acusatório (
).
overcharging
Em apertada síntese, exige-se para o recebimento da peça incoativa e
regular prosseguimento da persecução criminal, em dialético solo processual,

[e]levada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do
delito a ele imputado (REsp n. 2.091.647/DF, Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe
, grifamos).
3/10/2023

Nesta linha de raciocínio:

O fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa
fase não significa legitimar a aplicação da máxima in dubio
pro societate - que não tem amparo no ordenamento jurídico

brasileiro
[...] (AgRg no HC n. 832.912/RS, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
13/8/2024
, grifamos).
15/8/2024

[o] in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir
probatórias, ainda que o standard exigido
lacunas
[...] seja menos
rigoroso do que aquele para a condenação (AgRg no AREsp n.
2.446.885/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifamos).
16/4/2024
19/4/2024

Destarte, sob a imperativa perspectiva de que a exposição do fato
criminoso, predicado pela descrição de todas as suas circunstâncias, e o
probatório mínimo aptos a viabilizar a rarefeita decisão de
standard
recebimento da denúncia, pressupõe necessário juízo de
, e não
probabilidade
de mera prospecção ou possibilidade da acusação, tem-se por impositivo o
"anômalo" trancamento da persecução criminal, quando evidenciada manifesta
ausência de
,
formal" e "material", hábil a autorizar o regular e
justa causa "
dialético prosseguimento do feito.
Tal mister excepcional se justifica, portanto, diante da prospectiva e
temerária autoria e materialidade delitiva denunciada, despida da regular
,
descrição e mínima comprovação de circunstâncias elementares
descritivas e/ou normativas, do (s) tipo (s) penal (is) perseguido (s) pela

acusação, sob pena de insustentável vilipêndio ao regramento conjugado dos
arts. 41 e 395, I e III, ambos do CPP.
Nessa senda:

A denúncia deve descrever de forma clara e individualizada os

ao acusado,
que comprovem a
fatos imputados
com elementos
existência de
, conforme o art. 41 do
justa causa para a ação penal
CPP. [...] A ausência de justa causa para a ação penal se justifica
quando não há indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade
do fato, sem necessidade de aprofundamento probatório (AREsp n.
2.560.904/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifamos).
5/11/2024
11/11/2024

Para atendimento dos pressupostos de existência e validade da
relação processual quanto às condições para o exercício da ação
penal,
, nos termos
deve a denúncia obedecer ao aspecto formal
do art. 41 c/c o art. 395, ambos do CPP (AgRg no HC n. 624.547/SC,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
19/10/2023
30/10/2023

Dispõe o art. 395, III, do Código de Processo Penal que a queixa será
para a ação penal,
rejeitada quando faltar justa causa
consubstanciada no lastro probatório
e firme, indicativo da
mínimo
autoria e da materialidade da infração penal. Não exsurgindo clara
a existência de indícios suficientes que apontem para o
cometimento
[...]
[...]

dos crimes
, cabível a rejeição da inicial
(AgRg no AREsp n. 1.196.291/DF, relator Ministro Nefi

acusatória
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
7/5/2019
15/5/2019
grifamos).
Na espécie, consoante sopesado alhures pelo prudente Tribunal
regional (e-STJ fls. 3.880-3.881, grifamos), extrai-se das desidratadas e
"ineptas" circunstâncias delineadas pela Acusação em sua peça incoativa, sem
correspondência mínima, formal e empírica, às elementares descritivas
capituladas no art. 1o da Lei n. 9.613/1998, que:

a
[
s condutas imputadas aos pacientes,
]
nos termos em que
na denúncia,
de “lavagem”
formuladas
não caracterizam o crime
de capitais. Denúncia que, no tocante aos pacientes,
,
é inepta
porquanto carece da “exposição do fato criminoso, com todas
”. CPP, Art. 41
as suas circunstâncias
(e-STJ fls. 3.880-3.881,
grifamos).

À guisa de conclusão, como
,
as condutas imputadas aos pacientes
ora recorridos,
,
nos termos em que formuladas na denúncia, não caracterizam
de plano, o imputado
(e-STJ fl. 3.879), em
crime de “lavagem” de capitais
consequência, ratifica-se que

[a] denúncia
, porquanto carece da “exposição do fato
é inepta
criminoso,
”. CPP, Art. 41
com todas as suas circunstâncias
(e-STJ
fl. 3.879, grifamos).

Atípico desfecho processual que, contudo, não obsta a propositura
pela Acusação de nova e "regular" persecução penal, mas desde que permeada
pela indelével observância aos requisitos legais da norma adjetiva (art. 41,
CPP) e, ainda, ao lapso da prescrição da pretensão punitiva Estatal incidente.

Em casuísticas mais recentes, tangenciadas pela profilática e
simétrica acepção simbiótica dos arts. 41 e 395, I e III, ambos do CPP:

Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal
medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado - de
plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de
indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da
conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.
É certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos
,
casos em que a denúncia for inepta
não atendendo o que
- CPP,
dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal
o que não
impede a propositura de nova ação, desde que suprida a

irregularidade (AgRg no RHC n. 149.650/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
2/4/2025
DJEN de
, grifamos).
8/4/2025

O
[
ou de procedimento investigativo na
trancamento de ação penal
]
via estreita do habeas corpus ou de recurso em habeas corpus
somente é possível, em caráter excepcional, quando se
, a atipicidade da
comprovar, de plano, a inépcia da denúncia
conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a
ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito. É
certa, ainda, a possibilidade do referido trancamento nos casos
,
em que a denúncia for inepta não atendendo o que dispõe o
- CPP,
art. 41 do Código de Processo Penal
o que não impede a

propositura de nova ação, desde que suprida a irregularidade
(AgRg no RHC n. 201.546/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
5/3/2025
10/3/2025
, grifamos).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para conhecer
do agravo (e-STJ fls. 3.997-4.009) e, em juízo de delibação, negar provimento
ao recurso especial acusatório (e-STJ fl. 3.917-3.935).
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0399090-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.775.332 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10081615120194014300 10112207020244010000
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS RAMOS
AGRAVADO
: ARANETE FERREIRA RAMOS
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
ADVOGADA
: FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
CORRÉU
: JOAO SOARES ROCHA
CORRÉU
: MAYRA TRINDADE GOMES FERREIRA
CORRÉU
: STEFANIA FERREIRA ROCHA
CORRÉU
: IZABELA FERREIRA ROCHA
CORRÉU
: JOAO VITOR FERREIRA ROCHA
CORRÉU
: JOSE RAIMUNDO SANTOS ARAUJO
CORRÉU
: MARGARIDA VICENTE DA SILVA
CORRÉU
: IVANILDO ZACARIAS GOMES
CORRÉU
: AMARILDO BENTO DE DEUS
CORRÉU
: FABIO BRITTO DE FARIAS
CORRÉU
: DIEMYS CARLOS RODRIGUES
CORRÉU
: FABIO CORONHA DA CUNHA
CORRÉU
: AROLDO MEDEIROS DA CRUZ
CORRÉU
: WISLEY CAVALCANTE BARBOSA
CORRÉU
: MAURICIO LOPES COSTA
CORRÉU
: IRON RIBEIRO FERREIRA
CORRÉU
: HAMILTON GOUVEIA ALBERTO
CORRÉU
: JURANDIR DE JESUS DE SOUSA
CORRÉU
: ALENCAR DIAS
CORRÉU
: HARTI LUIS LANG
CORRÉU
: IVANILSON ALVES
CORRÉU
: AMAURI MOURA SILVEIRA
CORRÉU
: EDUARDO ANDRE DE MELO
CORRÉU
: JOELB MENDES DA LUZ
CORRÉU
: OSMAR ANASTACIO
CORRÉU
: RICARDO DE MIRANDA FRIAS
CORRÉU
: VILTON BORGES PEREIRA DE CARVALHO
CORRÉU
: GEVERSON BUENO LAGARES
CORRÉU
: SIMONE DA SILVA ALVES FERNANDES
C542245449023548155845@
2024/0399090-0 - AREsp 2775332 Petição : 2025/0052616-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49690158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 21:15:38
Código de Controle do Documento: 7DEC5865-043B-4BF1-A94B-AE2F16CAFB43

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0399090-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.775.332 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
CORRÉU
: ALBERTO MAGNO DE FARIA JUNIOR
CORRÉU
: HOLLARYS NUNES NEIVA
CORRÉU
: TADEU PINHEIRO COSTA
CORRÉU
: ROMEL FERREIRA DE MELO
CORRÉU
: MARCIO DA SILVA ALVES VENTURA
CORRÉU
: GLEBSON FERNANDES ALVES SILVA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Ação Penal - Trancamento
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS RAMOS
AGRAVADO
: ARANETE FERREIRA RAMOS
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO RUAS BARCELLOS DO MONTE - DF041950
PEDRO TONISSI MANZANO - DF041742
RAFAEL PINA VON ADAMEK - DF062524
ADVOGADA
: FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES - DF068544
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental para
conhecer do agravo (e-STJ fls.3.997-4.009) e, em juízo de delibação, negar provimento ao
recurso especial acusatório (e-STJ fl. 3.917-3.935), nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245449023548155845@
2024/0399090-0 - AREsp 2775332 Petição : 2025/0052616-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49690158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 21:15:38
Código de Controle do Documento: 7DEC5865-043B-4BF1-A94B-AE2F16CAFB43